Tribunal: STF
Processo: ARE 764787
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE A CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.



    Em observância ao art. 557, caput, do Código de Processo Civil, ao art. 21, § 1º, do RI/STF e à jurisprudência desta Corte, resta clara a possibilidade de o relator decidir monocraticamente recurso contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Precedente.



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.